Tribunal: TJES
Processo: 5038552-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038552-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JOEL LUIZ DA SILVA (RECORRENTE/REQUERENTE) em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL (RECORRIDA/REQUERIDO). Aduz o requerente que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO SINDNAPS-FS", referentes a uma filiação sindical que alega nunca ter contratado ou autorizado. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores já debitados, que totalizam R$ 3.806,24, e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14053794) acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e declarou extinto o processo sem resolução de mérito. O magistrado fundamentou sua decisão na necessidade de realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura no contrato questionado, procedimento considerado incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Por consequência, a liminar anteriormente deferida foi revogada.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 14053804), a parte Autora (RECORRENTE) pleiteia a reforma da sentença, argumentando ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Fundamenta seu pedido na alegação de que a divergência entre a assinatura aposta no suposto contrato e aquela em seus documentos oficiais é "grosseira" e perceptível a olho nu, o que, por si só, demonstraria a fraude. Sustenta ainda que o documento apresentado pela requerida não cumpre os requisitos legais de um título executivo, como a presença de duas testemunhas. A parte Requerida (RECORRIDA), em contrarrazões (ID n.º 14053808), pugna pela manutenção da sentença. Reitera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, afirmando ser imprescindível a perícia grafotécnica para o correto deslinde do feito, dada a complexidade da análise da assinatura. Deste modo, defende que a extinção do processo foi correta, pois a necessidade da prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais.

5.A sentença merece reforma. A extinção do processo por complexidade da causa não deve prosperar, pois a controvérsia pode ser resolvida pela análise do conjunto probatório, tornando a perícia grafotécnica desnecessária. A falsificação da assinatura aposta na ficha de filiação é grosseira, e a divergência de grafia é constatada a olho nu quando comparada não só com os documentos processuais (procuração, contrato de honorários e declaração de hipossuficiência), mas principalmente com a própria carteira de identidade do autor (ID 14053450), documento de fé pública que evidencia o vício. Compete ao julgador analisar a fragilidade de tal prova e as circunstâncias da contratação para aferir a validade do consentimento, o que afasta a alegada complexidade.

6. Embora a ré defenda que os descontos são devidos, a comprovação da anuência da parte autora é frágil. Os documentos de "Proposta de Adesão" e "Autorização de Desconto" (ID 14053481) não contêm elementos suficientes para assegurar a livre adesão, pois a assinatura ali aposta é manifestamente divergente da assinatura do autor. A ré não apresentou qualquer outra prova que comprovasse a vontade inequívoca do autor em se associar. O autor não foi informado de maneira clara e adequada sobre o serviço, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos, consistente no prevalecimento da fraqueza do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe seus serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

7. Corrobora com tal entendimento a ausência de demonstração, por parte da recorrida, de que o autor tenha utilizado os serviços e benefícios alegadamente oferecidos. Ações assemelhadas à ora em julgamento têm sido muito frequentes. As associações que disponibilizam meios frágeis para facilitar a adesão devem assumir todos os riscos do negócio, especialmente no que tange à comprovação da livre manifestação de vontade do aderente. Sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, ela não pode ser compelida a se vincular aos efeitos do contrato.

8. A partir da constatação da ausência de anuência válida do autor, deve-lhe ser garantido o retorno ao status quo ante, determinando-se que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores. Tal repetição do indébito deve ser realizada em dobro, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o paradigma firmado pelo Colendo STJ (EAREsp 676.608/RS), uma vez que a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, de natureza alimentar, a partir de uma contratação fraudulenta ou viciada, caracterizam dano moral indenizável por ultrapassarem o mero dissabor, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para o fim de reformar a sentença, afastando a preliminar de complexidade da causa e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido, de modo que: i) declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;

ii) condena-se a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora: Ao pagamento da quantia de R$ 3.806,24 (três mil, oitocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, referente à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, devidamente acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento; Ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a recorrente se sagrou vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)